Tribunal: TCU
Processo: 040.350/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município Nísia Floresta/RN, com a utilização de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996, ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o arquivamento destes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência ao município e aos responsáveis.